Tribunal: STF
Processo: ARE 1249208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa transcrevo (eDOC 60, p. 4-5): 
    “E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DOSIMETRIA PENA-BASE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS À EXASPERAÇÃO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ANTECEDENTE – DESPROPORCIONALIDADE NO ROBUSTECER – INEXISTÊNCIA – REGIME FECHADO – MANUTENÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
    Havendo apreensões distintas de entorpecentes, nada obsta que as condutas sejam apuradas em Ações Penais diversas, inclusive quanto ao delito de associação para o tráfico, uma vez denunciado que as células/organizações criminosas agiam tanto em conjunto como separadamente, de tal maneira que deram origem a processos criminais autônomos, com partes diversas e que tramitam independentemente. Ademais, conforme a orientação contida no En. Sum. 235 do STJ, "(...) a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (...)". Preliminar rejeitada. 
    Em sendo o conjunto probatório seguro sobre o tráfico de entorpecentes praticado pelos recorrentes, cumpre manter as respectivas condenações. 
    A quantidade e natureza da droga apreendida possui preponderância legal (art. 42 da Lei 11.343/06) sobre as circunstâncias judiciais e pode justificar um maior aumento de pena, ainda que seja a única moduladora negativa. 
    O concurso de agentes, embora não tenha sido suficientemente duradouro para caracterizar o delito autônomo de associação, pode ser relevado na dosimetria da pena-base do tráfico de drogas, haja vista que agrega um plus de reprovabilidade não previsto no tipo penal, que pode ser praticado por um único agente. A maior facilidade de consumação do delito, em razão do concurso de agentes, autoriza o robustecer da reprimenda, mediante negativação das circunstâncias do crime. 
    Mantém-se a reprovação de antecedente fundada em condenação estabilizada anteriormente aos fatos apurados na Ação Penal e que ainda não foi alcançada pelo período depurador do art. 64, I, do CP. 
    Inexiste bis in idem na caracterização da reincidência e mau antecedente, que se fundaram em condenações distintas.
     A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base. 
    Adequada a fixação do regime inicial fechado se as circunstâncias judicias reprovadas denotaram a insuficiência de outros mais brandos para a reprovação e prevenção do delito no caso concreto. 
    Indefere-se pedido de restituição de bens quando não há comprovação da respectiva origem lícita ou se tiverem sido utilizados na prática do tráfico de entorpecentes. 
    Recursos não providos, com o parecer. ”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III, 5°, XI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, o redimensionamento da pena-base, bem como a restituição dos bens e valores apreendidos na posse do recorrente e em sua residência (eDOC 61, p. 7 - eDOC 62 p. 3).
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo com base na aplicação do tema 660 da Repercussão Geral, bem como o inadmitiu por verificar a incidência da Súmula 282 desta Corte (eDOC 63, p. 3-8).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência do Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto ao mais, observo que as alegadas ofensas aos arts. arts. 1°, III, 5°, XI, e 93, IX, da Constituição Federal,o não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Ademais, verifico que o recorrente, nas razões recursais, não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática de repercussão geral, e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente